Tribunal: TJSP
Processo: 2182967-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Débitos condominiais. Decisão que determinou bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. Equívoco na qualificação do executado. Inserção, na inicial, do CPF e RG do antigo proprietário, terceiro alheio à relação processual. Comprovação do erro mediante análise da matrícula do imóvel. Ilegitimidade manifesta do terceiro atingido pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Débitos condominiais. Decisão que determinou bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. Equívoco na qualificação do executado. Inserção, na inicial, do CPF e RG do antigo proprietário, terceiro alheio à relação processual. Comprovação do erro mediante análise da matrícula do imóvel. Ilegitimidade manifesta do terceiro atingido pela constrição. Reforma da decisão para determinar o levantamento do bloqueio. RECURSO PROVIDO.